Tribunal: TJDFT
Processo: 0022184-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0022184-40.2012.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CELSO ROGERIO MARABIN, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES CASA MODERNA LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, relator designado para o acórdão embargado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator